Tribunal: CARF
Processo: 10580.724681/2017-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-02-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.724681/2017-21
ACÓRDÃO
9202-011.607 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
16 de dezembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
JOSE CARLOS TEIXEIRA NOVA
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2014 a 31/08/2014
RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. SIMILITUDE FÁTICA.
INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE DA LEI TRIBUTÁRIA. APOSENTADORIA.
RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES APÓS CONCESSÃO.
A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e o paradigma o
torna inapto para demonstrar a divergência de interpretação,
inviabilizando o conhecimento do recurso.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, vencidos os conselheiros Maurício Nogueira Righetti, Sheila
Aires Cartaxo Gomes e Marcos Roberto da Silva, que conheciam.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Maurício Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Marcos Roberto da Silva, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.607 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10580.724681/2017-21
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de recurso especial interposto pela FAZENDA NACIONAL em
face do acórdão no 2402-010.968, proferido pela Segunda Turma da Quarta Câmara desta eg.
Segunda Seção de Julgamento que, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002,
acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, deu provimento ao recurso voluntário interposto por
JOSE CARLOS TEIXEIRA NOVA.
Colaciono, por oportuno, a ementa e o respectivo dispositivo do acórdão
recorrido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2014 a 31/08/2014
PROVAS APRESENTADAS EM RECURSO VOLUNTÁRIO. PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL.
Como regra, a prova deve ser apresentada na impugnação, contudo, tendo o
contribuinte apresentado os documentos comprobatórios no voluntário,
razoável se admitir a juntada e a realização do seu exame em atenção ao
princípio da verdade material.
RESTITUIÇÃO. VALORES RECOLHIDOS PELO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL APÓS A
CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. PROVA DO NÃO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE
REMUNERADA.
Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado,
que devem viger no âmbito do processo administrativo fiscal, deve-se conhecer a
prova documental complementar apresentada no recurso voluntário que guarda
relação com a matéria controvertida desde a manifestação de inconformidade,
especialmente para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa
e efetiva. (f. 131)

Dispositivo: Acordam os membros do colegiado, por determinação do art. 19-E
da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do
empate no julgamento, dar provimento ao recurso voluntário interposto.
Vencidos os conselheiros Francisco Ibiapino Luz, Rodrigo Duarte Firmino e José
Márcio Bittes, que negaram-lhe provimento. (f. 131)
Cientificada, apresentou a FAZENDA NACIONAL recurso especial de divergência
(f. 138/144), suscitando que, no acórdão no 206- 01.186, em sentido diametralmente oposto à
decisão recorrida, entendeu pela impossibilidade de restituição dos valores recolhidos, de forma
facultativa, à Previdência Social após a aposentadoria.
O despacho de admissibilidade (f. 154/157), entendeu que
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.607 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10580.724681/2017-21
3
o paradigma apresentado trata de caso onde, da mesma forma, o contribuinte
na condição de segurado facultativo efetuou recolhimentos de contribuição
previdenciária após a concessão de aposentadoria e a Turma Julgadora negou
provimento ao recurso voluntário, entendendo que não existia direito à
restituição, como se vê dos excertos trazidos pela recorrente.
Contrapondo-se os dois julgados se evidencia que as situações fáticas expostas
podem até diferir quanto a motivação para o recolhimento das contribuições
previdenciárias consideradas indevidas pelos contribuintes. No caso do
recorrido, o Fisco constatou que não era devida a restituição dos valores
recolhidos pelo aposentado, porquanto ele figurava como segurado obrigatório
na condição de empresário de empresa ativa. Já no acórdão paradigma, os
recolhimentos efetuados pelo aposentado se deram, segundo o próprio, para
não perder a condição de segurado. Sendo que quando deferida a aposentadoria
buscou a restituição dos valores, o que lhe foi negado.
Todavia, se observa que em ambos os julgados se tratavam de recolhimentos
efetuados espontaneamente após pedido de aposentadoria, onde o acórdão
recorrido entendeu serem passíveis de restituição e o paradigma decidiu que
não.
Dado seguimento à matéria Pedido de Restituição – recolhimentos havidos
após a data da aposentadoria, uma vez preenchidos os pressupostos de admissibilidade.
Malgrado devidamente cientificado – vide despacho de intimação e AR às f.
160/161 – , transcorrido in albis o prazo para apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
I – DO CONHECIMENTO
Passo a aferir o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos do
recurso especial de divergência com relação à única matéria devolvida a esta instância especial:
pedido de restituição – recolhimentos havidos após a data da aposentadoria.
Passemos a cotejar as situações fático-jurídicas exibidas tanto no acórdão
recorrido quanto no paradigma:
RECORRIDO
PARADIGMA No 2201-008.114
O Relatório do Acórdão recorrido muito informa Alegando
recolhimento
indevido,
nas
competências
04/2003
a
06/2004,
o
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.607 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10580.724681/2017-21
4
os fatos decorridos (fl. 57):
Trata-se
de
pedidos
de
restituição
de
contribuições previdenciárias, recolhidas no NIT
1.043.834.396-1, código de pagamento 1007,
referentes às competências 03/2014, 04/2014,
05/2014, 07/2014 e 08/2014, solicitados pelo
contribuinte, acima identificado, através do
Programa PER/DCOMP, fls. 2/31, apresentando
como justificativa para os pedidos que se
aposentou
em
04/04/2014
e
continuou
recolhendo
indevidamente
para
o
INSS.
Consoante, despacho decisório n° 0272/2017,
fls. 38/41, que denegou o pedido de restituição,
o requerente encontra-se aposentado pelo
Regime Geral de Previdência Social - RGPS
desde 04/04/2014 e possui valores recolhidos
nas competências 03/2014 a 05/2014 e
07/2014
a
08/2014
declarados
nos
PER/DCOMP. Estes recolhimentos foram feitos
no NIT 1.140.291.042-2, enquanto que nos
referidos PER/DCOMP foi informado o NIT
1.043.834.396-1,
demonstrando
assim,
a
existência de dois NIT para o CPF do segurado.
Também, através de consulta aos sistemas
informatizados da Receita Federal (CNIS -
Cadastro Nacional de Informações Sociais e
Cadastro do Banco de Dados), o auditor
constatou que o requerente se encontra em
atividade, como Representante Comercial
Autônomo e como sócio empresário da
empresa Maxda Construtora Ltda - ME, CNPJ:
01.571.311/0001-73 e no desempenho dessas
atividades estaria obrigatoriamente vinculado
ao
RGPS
como
segurado
contribuinte
individual. Conforme despacho decisório citado,
os pedidos de restituição foram indeferidos
motivados pela obrigatoriedade da contribuição
do aposentado que continua ou volta a exercer
atividade abrangida pelo RGPS, pois não houve
a comprovação da interrupção ou encerramento
da atividade exercida pelo contribuinte, seja
como pessoa física que presta serviço a
terceiros, seja como empresário.
(...)
Conforme disposição do § 4o do art. 12 da Lei no
recorrente
solicitou
a
restituição
das
contribuições previdenciárias. Alega que os
valores foram recolhidos após a concessão
de sua aposentadoria, e só procedeu ao
recolhimento, enquanto não deferido o
pedido,
face
orientação
do
servidor
previdenciário, que falou "para o mesmo
continuar pagando minha autonomia para
não perder a minha condição de segurado.
A unidade descentralizada da SRP indeferiu o
pleito do recorrente, fls. 21, considerando
que a inscrição como segurado facultativo,
foi um ato de vontade que assegurou ao
recorrente acesso a diversos beneficios
previdenciário,
não
contemplando
as
contribuições vertidas como indevidas.
(...)
Conforme demonstrado nos autos, verifica-
se, a priori, que o presente caso não se trata
de
recolhimento
a
maior,
pois
as
contribuições realizadas teriam ficado abaixo
do limite máximo do salário-de-contribuição.
Não existe vedação no Regulamento da
Previdência Social de que o segurado que se
encontra
desempregado
realize
recolhimentos na condição de segurado
facultativo. Todavia não cabe a devolução de
valores pelo arrependimento do recorrente,
uma vez efetuando o recolhimento passou a
estar segurado pela previdência social com
base nos valores recolhidos.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.607 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10580.724681/2017-21
5
8.212/91, o aposentado pelo Regime Geral de
Previdência Social-RGPS que estiver exercendo
ou que voltar a exercer atividade abrangida por
este Regime é segurado obrigatório em relação
a essa atividade, ficando sujeito às contribuições
de que trata esta Lei, para fins de custeio da
Seguridade Social. (Incluído pela Lei no 9.032, de
28.4.95).
(...)
Em virtude do atributo da presunção de
veracidade
que
caracteriza
os
atos
administrativos, dentre eles o lançamento
tributário, há a inversão do ônus da prova, de
modo que o autuado deve buscar desconstituir
o
lançamento
consumado
através
da
apresentação de provas que possam afastar a
fidedignidade
da
peça
produzida
pela
administração pública.
(...)
In casu, a exigência equivaleria à produção de
prova negativa, denominada pela doutrina
como diabólica e vedada pelo CPC nos termos
do inciso II do § 3o do art. 373. Conforme razões
do recurso voluntário, o recorrente informa
que, com relação à empresa MAXDA, ela “só
consta no papel pois nunca emitiu uma Nota
Fiscal sequer, como nunca foi registrada em
algum órgão (sindicatos etc) e nunca emitiu
nenhum documento a RFBA como IR. RAIS e
GFIP etc. e que não foi baixada até agora por
desconhecimento meu, em virtude do outro
sócio ter falecido e não ter feito a baixa” (fl. 65).
(...)
Dessarte,
a
aplicação
da
presunção
de
veracidade tem o condão de inverter o ônus da
prova,
cabendo
à
fiscalização
tributária
comprovar a inocorrência dos fatos descritos
pelo agente público, ou circunstância que exima
sua responsabilidade administrativa, nos termos
dos arts. 373 e 374.
Entendo que assiste razão ao recorrente, não
merecendo razão para justificar a negativa da
restituição, uma vez que é passível de
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.607 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10580.724681/2017-21
6
restituição as contribuições efetuadas pelos
contribuintes facultativos, recolhidas quando o
segurado se encontra em gozo de benefício.
Em ambos os casos há recolhimento de contribuições previdenciárias mesmo
após a concessão da aposentadoria.
No acórdão recorrido, narrado que negativa de restituição estava alicerçada no
fato de o “requerente se encontra[r] em atividade, como Representante Comercial Autônomo e
como sócio empresário.” Para que fosse dado provimento ao recurso, invertido o ônus da prova,
de modo a afirmar que, se impossível comprovar a ausência de exercício da atividade laborativa,
deveriam ser os valores devolvidos. Na decisão paradigmática, ao seu turno, entendido que os
recolhimentos
feitos pelo requerente
enquanto desempregado
representariam
mera
voluntariedade, não sendo passíveis de restituição.
No acórdão recorrido consta que a negativa da restituição ocorreu por exercício
de atividade enquanto autônomo e, pela inversão do ônus probatório, deferiu a Turma a quo o
pleito do contribuinte, eis que caberia à administração fazendária comprovar ele estar ainda em
atividade. Na decisão paradigmática as nuances são mais simplórias: recolhimento após a
concessão da aposentadoria sem qualquer exercício de atividade laborativa.
Para que pudesse a recorrente desconstituir aquilo que decidido pelo acórdão
recorrido deveria ainda ter apresentado paradigmas acerca da abstrusa inversão do ônus
probatório, eis que pilar para o reconhecimento da restituição.
Esta eg. Câmara, em acórdão do Cons. Maurício Righetti,1 houve por bem não
conhecer do recurso especial fazendário que trazia à baila o paradigma ora em espeque,
justamente por carência de similitude-fática, em situação que exibia maior convergência do que a
sob escrutínio:
Por seu turno, o despacho de admissibilidade, em que pese referir-se a
contribuinte individual, registrou que haveria similitude entre as situações
retratadas no recorrido e no acórdão paradigmático 206-01.186. Vale dizer,
tanto no recorrido quanto no paradigma, os contribuintes teriam efetuados
recolhimentos voluntários de contribuições previdenciárias, enquanto
aguardavam decisão sobre o requerimento de aposentadoria, a fim de durante
esse intervalo não perderem a condição de segurados.
Apesar dessa aparente similitude, os julgamentos teriam disparados decisões
opostas.
Todavia, no recorrido, teriam entendido que o contribuinte faria jus à
restituição dos valores recolhidos porque teria declarado não ter atuado com
autônomo, e estar recebendo auxílio-acidente. No caso em concreto, o
requerente teria efetuado os recolhimentos enquanto aguardava decisão judicial
de mérito.

1 CARF. Acórdão no 9202-008.292, sessão de 23 de outubro de 2019.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.607 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10580.724681/2017-21
7
Por outro lado, no paradigma, a Turma entendeu que o contribuinte não teria
direito à restituição porque uma vez efetuados os recolhimentos, não
haveria arrependimento, estaria segurado pela previdência social com base
neles, e o fato de a aposentadoria ter sido homologada com data anterior
aos recolhimentos não os tornava indevidos. Contudo, não há qualquer
evidência de que o requerente tivesse se visto obrigado a recorrer à justiça para
fazer valer o seu direito. Não há a certeza de que, frente à situação dos autos,
em que o contribuinte se viu compelido a efetuar os recolhimentos em função da
recusa da administração em conceder-lhe a aposentadoria, aquela decisão
paradigmática teria caminhado no mesmo sentido.
Com efeito, penso não haver similitude fático-jurídico entre os casos
envolvidos, capaz de demonstrar o dissídio interpretativo apto a reclamar o
reexame por este Colegiado.
Ante o exposto, não conheço do recurso especial da Fazenda Nacional.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

Fl. 170
DF CARF MF
Original